Tribunal: TJDFT
Processo: 0740438-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO COM O POSICIONAMENTO ADOTADO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ADVERTÊNCIA SOBRE OS EMBARGOS PROTELATÓRIOS.

1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.

2. Constatada a ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que se evidencia, na hipótese, é que os argumentos articulados pelo embargante demonstram o mero inconformismo contra o posicionamento adotado e o nítido interesse de rediscutir as questões já analisadas, o que é defeso pela via recursal eleita.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.